Tribunal: STF
Processo: ARE 1461747
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. IMUNIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Pedidos de transferência de créditos acumulados de ICMS não analisados - Demora justificada - Ausência de inércia por parte da administração - Pedido de atualização do crédito pela Selic - Possibilidade - Crédito decorrente de imunidade tributária - Inocorrência de vedação no art. 38, § 2º, da Lei Estadual n. 6.374/89, por não tratar-se de créditos advindos pelo princípio da não cumulatividade - Sentença de improcedência parcialmente reformada - Recurso Parcialmente provido.” (e-doc. 30, p. 2). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 35 e 42).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 2º, 37, caput, 97, 103-A, 150, inc. II, e 155, inc. II, § 2º, inc. I, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o provimento parcial da apelação interposta pelo contribuinte/recorrido com a concessão parcial da ordem nos termos ora expostos implica no afastamento da aplicação do artigo 38 da Lei Estadual 6374/89” (e-doc. 37, p. 7).



    3.2. Sustenta que “qualquer crédito deve ser escriturado pelo seu valor nominal, sem a incidência de correção, sendo oportuno ressaltar que a ressalva que o artigo 38, § 2º, fazia ao artigo 109-A, que previa realmente a atualização monetária segundo o mesmo critério adotado para a correção do saldo devedor, foi expressamente revogada pela Lei nº 10.619/2000, juntamente com o próprio artigo 109-A. Assim, desde o ano 2000 deixou de existir lastro para a pretendida correção monetária” (e-doc. 37, p. 7).



    3.3. Afirma que “não existe lei expressa que determine a aplicação de atualização monetária em favor do contribuinte. O que existe é a lei que veda a atualização monetária de créditos extemporâneos. Portanto, não procede a alegação do E. TJ/SP de que no presente caso poderia ter a atualização monetária do crédito escriturado porque decorrente de imunidade do contribuinte. Não existe referida distinção. O crédito escritural deve ser computado pelo seu valor nominal” (e-doc. 37, p. 12).



    3.4. Pede “seja o presente recurso provido para reforma do v. Acórdão e afirmação de improcedência da ação por violação direta aos arts.2º, 37, caput, 97, 103-A e 150, II, art. 155, II, §2º, I da CF/88, motivo pelo qual requer-se o provimento do presente recurso extraordinário” (e-doc. 37, p. 13).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento quanto aos arts. 97, 103-A, 150, inc. II, 155, inc. II, § 2º, inc. I, da CRFB, e pela incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    5. O agravante pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (e-doc. 51, p. 17).



    6. O Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu o processo para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 61).



    7. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem reenviou os autos ao Supremo Tribunal Federal sob o fundamento de que a matéria tratada no processo é distinta daquela constante do Tema nº 1.062 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 146).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O recurso não merece prosperar.



    9. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma. 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro não teria o condão do impedir a discussão sobre a autoria da infração de trânsito perante o Poder Judiciário. Não houve, assim, manifestação do Tribunal de origem quanto à suposta incompatibilidade da norma legal com a Carta da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.263.403-ED-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 28/09/2022; grifos nossos).



    10. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei Complementar nº 87, de 1996, e Lei estadual nº 6.374, de 1989. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) No que se refere ao pedido de atualização desses créditos pela Taxa SELIC, a partir do primeiro dia após o escoamento do prazo legal de 120 (cento e vinte) dias para análise do pedido administrativo, contados da data do seu protocolo, insta consignar que os créditos aqui questionados são referentes as operações de exportação que são imunes ao ICMS, nos termos do art. 155, inc. X, “a” da CF/88 e art. 3º, inc. II e parágrafo único da LC n. 87/96, mas têm garantidos a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações, sendo o aproveitamento desse crédito disciplinado no art. 25, § 1º da LC n. 87/96.



    O presente caso não se trata-se de créditos advindos pelo princípio da não cumulatividade no qual ensejaria a aplicação do art. 38, § 2º, da Lei Estadual n. 6.374/89, o qual determina que os créditos decorrentes da aplicação do princípio de não-cumulatividade devem ser escriturados pelo seu valor nominal, mas sim de crédito decorrente de imunidade tributária nos termos do art. 155, inc. X, “a” da CF/88 e art. 3º, inc. II e parágrafo único da LC n. 87/96.



    Por tratar-se de crédito decorrente de imunidade tributária inafastável o reconhecimento do direito à atualização desses valores, na medida em que necessária a recomposição do poder da moeda corroído pela inflação no curso do tempo. 



    No presente caso correta a atualização pela Taxa Selic conforme entendimento esposado no Recurso Especial nº 1.495.146/MG (Tema 905), a seguir: (...)



    Portanto, correta a reforma da sentença para determinar a aplicação da Taxa Selic para atualização dos valores. Quanto ao termo inicial para a incidência da referida correção, não merece prosperar o recurso, isto porque, somente é possível a apuração do valor a ser creditado com o término do processo administrativo, sendo portanto, esse o termo inicial para a incidência da Taxa Selic, que é o momento em que o fisco reconhece o crédito do apelante.” (e-doc. 30, p. 5-7, grifos nossos).



    11. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei complementar nº 87, de 1996, e Lei estadual nº 6.374, de 1989, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    11.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...).”



    (ARE nº 1.424.345-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES AO SESC, SENAC E SEBRAE. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEIS FEDERAIS 7.787/1989 E 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DEMAIS QUESTÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.397.417-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA. MULTA FISCAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários (RE 582.461, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/2011, Tema 214 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.288.320-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 12/03/2021).



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator